Tribunal: TJES
Processo: 0000407-07.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000407-07.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA

APELADO: SANDRA MARIA DE JESUS SOUZA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ABREVIADA. PARÁGRAFO ÚNICO ART. 1.238 CC/02. MORADIA HABITUAL. CONFIGURADA. POSSE PACÍFICA. RECONHECIDO TEMPO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O
caso
sub examine
fora adequado pelo magistrado sentenciante à hipótese de usucapião extraordinária
abreviada
, a qual está prevista no
parágrafo único do
art. 1.238 do Código Civil.

I
I – A
expressão “habitual” não é minuciosamente detalhada na legislação, desse modo, ausente critério objetivo, cabe ao magistrado a interpretação do que seria qualificado como
esse
usufruto costumeiro, frequente, usual.

I
II – S
ão suficientes as provas apresentadas para comprovar a posse ininterrupta, pacífica
e
com
animus domini
pelos recorridos
desde o final de 2011, resultando,
assim,
em mais de doze anos até o momento atual.

I
V –
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo.
Precedentes do STJ.

V – Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000407-07.2016.8.08.0047

APELANTE: TEGIL – TERRITORIAL GURIRI LTDA

APELADOS:
SANDRA MARIA DE JESUS SOUZA e FABIO DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TEGIL – TERRITORIAL GURIRI LTDA
irresignada com a sentença que julgou procedente o pleito autoral de
SANDRA MARIA DE JESUS SOUZA e FABIO DE SOUZA
, no bojo de ação de usucapião, para
“declarar pertencer aos requerentes [...] a propriedade sobre o imóvel descrito na inicial”,
oportunidade em que condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, alega a
a
pelante que os autores não estabelecem no imóvel moradia habitual, requisito esse previsto em lei para constituição de usucapião extraordinária
com prazo reduzido
. Somado ao dito, aduz que o reconhecimento do tempo transcorrido durante o processo implicaria em desrespeito ao princípio da isonomia
entre as partes
.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Diante de tal cenário, com o fito de bem fundamentar o julgamento que segue, é imperioso abordar acerca do instituto discutido.

Nos dizeres de Maria Helena Diniz em sua obra “Manual de Direito Civil”:

“
A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, servidões prediais)
pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais
[...] tem por fundamento a consolidação da propriedade,
dando juridicidade a uma situação de fato: a posse unida ao tempo.
”

Nessa esteira, registra-se que o objetivo da presente ação é reconhecer
juridicamente uma situação que já estaria constatada na realidade, qual seja a de posse pelos autores daquela propriedade, sem que houvesse, no decorrer do tempo, qualquer ato de resistência por parte do proprietário de direito.

Além do exposto, vale salientar que tal ação é prevista de diversas formas na legislação, devendo-se atender, a depender da circunstância fática, diferentes requisitos.

Diante disso, destaca-se que assim decorre a narração dos fatos: que os autores teriam comprado de um terceiro o terreno objeto do litígio, o qual está localizado na cidade de São Mateus-ES, em 2006, todavia, somente em 2011 iniciaram a construção de uma casa no local; alegam que constantemente vão à casa e passam lá alguns dias, os quais não se limitam ao verão e aos fins de semana.

Tendo em vista
o exposto, o
caso
sub examine
fora adequado pelo magistrado sentenciante à hipótese de usucapião extraordinária
abreviada
, a qual está prevista no
parágrafo único do
art. 1.238 do Código Civil, julgamento esse que,
de logo, registro
não encontr
ar
razões para desvincilhar-me.

Explico.

Assim versa o artigo supracitado:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu um imóvel
, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

À luz do dispositivo, pode-se extrair dos grifos os requisitos necessários para que se estabeleça a aquisição formal da propriedade, quais sejam:

i) Posse mansa e pacífica, contínua e pública;

ii)
animus domini,
ou seja, intenção de dono;

iii) prazo de 10 anos;

iv) estabelecer, no imóvel, moradia habitual.

Faz-se necessária, portanto, a perquirição de cada um desses requisitos.

Em primeira análise, destaca-se que os argumentos trazidos pela apelante não foram capazes de demonstrar que essa ofereceu resistência à posse ali estabelecida pelos apelados, visto que as testemunhas trazidas, inclusive, atestam frequentemente vê-los na casa, sempre na figura de donos, sem nunca presenciarem qualquer cobrança do local por terceiros.

Vale salientar, nessa senda, que as imagens trazidas às fls. 86 a 94 demonstram, claramente, as transformações realizadas pelos autores no referido imóvel, no qual havia apenas vegetação até o ano de 2010, sendo que desde meados de 2011 iniciou-se a construção de uma casa por eles, a qual segue presente no local.

É clarividente para mim, portanto, após detida análise das provas trazidas nos autos, que a requerida não demonstrou ter se oposto ou interrompido a posse exercida pelos autores, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vide art. 373, II, CPC.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recente precedente desta Colenda Câmara:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÕES QUE PODEM SE TORNAR CONFLITANTES SEPARADAMENTE – VEDAÇÃO À PROPOSITURA DE AMBAS AS AÇÕES – ART. 557, DO CPC, NÃO APLICÁVEL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANTIDA A SENTENÇA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 1. Constata-se a conexão entre os processos, nos termos do art. 55, do CPC, eis que se tratam de ações com as mesmas partes, discutindo-se os direitos sobre o mesmo imóvel, sendo que as decisões proferidas em ambas, separadamente, podem ser conflitantes entre si. 2. Dispõe o art. 557, do CPC que na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio. Tendo em vista que a discussão nos autos é a propriedade do imóvel, o referido artigo não se aplica ao caso. 3. A Prefeitura Municipal emitiu certidão em que atesta que desde o ano de 1996, o requerente é o responsável tributário do imóvel.

As fotos constantes dos autos demonstram que foi dada destinação social ao imóvel, sendo limpo, cuidado,
com IPTU quitado e
usufruído pelos apelantes, além de terem realizado construção
que foi locada para uma escola/creche, sendo impossível vislumbrar a verossimilhança das alegações dos apelantes de que acreditavam que o bem estava preservado em sua forma original.
4.
Além de demonstrado o abandono do imóvel pelos apelantes, os apelados comprovaram que exercem a posse plena e efetiva sem interrupção ou oposição por período superior há 15 anos (art. 1238, do CC), externando seu animus domini a toda a comunidade local.
5. Mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel. 6. Deve a ação reivindicatória ser julgada improcedente, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, do CPC.
(TJES, Apelação Cível, 0021768-14.2015, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 29/02/2024).

Nesse caminho, recorda-se o consagrado princípio
geral
do
d
ireito de
que
“d
ormientibus non succurrit jus”
,
ou seja, o Direito não assiste aos que dormem,
aplicável ao caso, constatado o
abandono do imóvel por anos pela recorrente.

Outrossim, a
cerca da “intenção de dono”, assim preleciona
a doutrina:

“
O
animus domini
(ou
i
ntenção de dono) é um requisito psíquico
, que se integra à posse, para afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse, do locatário, do credor pignoratício, do comodatário, do usufrutuário, do promitente comprador, do cessionário de promessa de compra e venda, que, embora tendo o direito à posse, que os possibilita de invocar os interditos para defendê-la contra terceiros ou contra o proprietário do bem,
não podem usucapir, porque sua posse advém de título que os obriga a restituir o bem
.”
(
DINIZ, Maria H.
Manual de direito civil
)

Nesse diapasão, pode-se defini-lo como o agir
dos possuidores
como se fossem os verdadeiros do
no
s do bem, exercendo a posse como se detivessem a plena titularidade, incluindo
nisso
os poderes inerente à propriedade. Destaca-se, ainda, que tal intenção deve ser clara e inequívoca, capaz de refletir a convicção do possuidor de que ele é o legítimo proprietário do imóvel, independentemente da ausência do registro formal de propriedade.

Feita tal conceituação,
não pairam dúvidas sobre a adequação dessa
ao caso
sub examine
,
haja vista o investimento feito no local, o posterior interesse em regularizar a documentação
dele
, além
da
visão externa, pelos vizinhos, de que
os apelados
seriam os reais proprietários, desconhecendo outros
possíveis donos,

tampouco presenciando
entraves acerca
do tema
.

Superados tais pontos (i, ii), urge analisar,
então,
o prazo prescricional e a presença, ou não, d
o exercício de
moradia habitual.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a apelante questiona a moradia habitual dos apelados, afirmando
à fl.200
tratar-se
“uma casa de veraneio usada esporadicamente em tempo de férias e feriados”
. Essa não é, no entanto, a realidade demonstrada faticamente por meio dos depoimentos pessoais dos autores e das oitivas das testemunhas.

Sabe-se que a expressão “habitual” não é minuciosamente detalhada na legislação, desse modo, ausente critério objetivo, cabe ao magistrado a interpretação do que seria qualificado como
esse
usufruto costumeiro, frequente, usual.

Diante disso, há a clara resposta pela autora
em sede de audiência
de que não se trataria de uma casa de veraneio
que,
apesar de não exercer
lá
morada fixa e única, por ter um serviço remoto
lhe é
possibilita
do
trabalhar de lugares diversos,
de modo que
costuma mensalmente passar de uma semana a dez dias na casa, citando, inclusive, a especificidade da pandemia na qual permaneceu no imóvel por 6
(seis)
meses ininterruptos. Somado ao dito, as testemunhas atestam que, apesar de não morarem
na localidade, vão com frequência e
sempre que
fazem

costumam ver
o casal.

Desse modo,

entendo que ficou sim comprovada a moradia habitual dos autores, pois
aparentam compreender
o imóvel como uma casa em que
podem e ficam
frequentemente,
na qual
já
realizaram obra
s
e benfeitorias,
tornando assente
a função social ali ex
ercida.

Isso posto, não vislumbro óbices para adequar o caso ao prazo especial de 10 anos previsto no artigo 1.238 do CC/02, conforme fizera o magistrado
a quo.

Nesses ditames, são suficientes as provas apresentadas para comprovar a posse ininterrupta, pacífica
e
com
animus domini
pelos recorridos
desde o final de 2011, resultando,
assim,
em mais de doze anos até o momento atual.

Acerca disso, assim versa a jurisprudência pátria:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Accessio Possessionis –
Na usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, independentemente de título e boa-fé
– O parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil dispôs que
o prazo da usucapião extraordinária é reduzido a dez anos "se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo" - Ausência de contestação e documentação que corrobora os fatos alegados – Recurso provido.
(TJ-SP – AC: 10077142020188260048 SP 1007714-20.2018.8.26.0048, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 26/03/2020, 4ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 26/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIO ESPECIAL. MORADIA. DIGNIFICAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA DO ART. 2.029. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EVIDENCIADOS.
1. Demonstrado nos autos, de forma induvidosa, os requisitos necessários para a usucapião extraordinária (moradia habitual), especialmente o exercício da posse ad usucapionem (contínua, sem interrupção), pelo lapso temporal exigido na lei (10 anos), impõe-se o acolhimento do pleito exordial.
2. As normas relativas à usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, CC) e à usucapião ordinária (art. 1.242, caput, CC), por estabelecerem redução de prazo em benefício do possuidor, têm aplicação imediata, não incidindo o disposto no art. 2.028 do Código Civil. Enunciado nº 564 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Precedentes. 3. O fato de a área usucapienda configurar-se em fracionamento de gleba maior, constituindo-se em parcelamento de solo não regularizado, não representa óbice à pretensão de obter a declaração de domínio, por força de usucapião. Admitir o contrário equivaleria à criação de um novo requisito para a aquisição originária da propriedade, não previsto em lei. (vide Apelação 0322832.86.2011, Rel. Francisco Vildon José Valente, DJe de 22/05/2018). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO – Apelação Cível: 03069565220158090051, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 03/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/04/2019)

Ademais,
reclama a recorrente
que a completude do prazo durante o decurso do processo é uma forma de favorecer pela mora processual os autores, fato que feriria o princípio da isonomia previsto constitucionalmente.

Tal alegação, no entanto, não encontra guarida, uma vez que o objetivo da ação de usucapião é apenas declarar a juridicidade de uma situação de fato,
ou seja, algo
já existente e estabelecid
o
, sendo o reconhecimento do prazo transcorrido
apenas
uma forma
encontrada pelos julgadores
de
priorizar os princípios de economia processual e da resolução dos conflitos de forma efetiva e justa.

Além do exposto, diferente
mente
do alegado em razões,
não se trata de
um entendimento isolado da jurisprudência, mas uma posição consolidada pela
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.
3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido.
Precedentes. 4.
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5.
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si.
Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

Destarte, não há alegação ou prova nos autos de que a proprietária
re
tomou
a poss
e
no decorrer do processo, devendo-se,
à vista disso,
a decisão refletir o estado de fato e direito
presente
no momento da sentença, conforme supradelineado.

Por conseguinte, aduz também a requerida o descumprimento de outros requisitos, como a boa-fé, a ausência de outro imóvel pelo possuidor, a extensão
que deveria ater-se a 250 m
2
. Destaco que essas conjunturas, porém, dizem respeito a outras espécies de usucapião, que não a extraordinária abreviada,
razão que caracteriza a prescindibilidade de análise dessas.

Nesse caminho
, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade na qual majoro
em 2%
(dois por cento)

os honorários advocatícios, com esteio no §11, do art. 85
do CPC/15
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.